Tribunal: STF
Processo: HC 101503
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 
   TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   IMPOSSIBILIDADE. ART 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. INAFIANÇABILIDADE. 
   VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. 
   VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA NÃO 
   SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS 
   NÃO CONHECIDO.
I - A superveniência de sentença condenatória torna 
   prejudicado o exame do pedido referente ao excesso de prazo da 
   prisão cautelar e à ausência de seus requisitos autorizadores.
II - 
   A proibição da liberdade provisória nos crimes hediondos e 
   equiparados decorre da própria inafiançabilidade imposta pelo art. 
   5º, XLIII, da Constituição Federal à legislação ordinária. 
   Precedentes. 
III - A alegação de que a custódia do paciente viola 
   o princípio da presunção de inocência não foi submetida à apreciação 
   do Tribunal a quo, o que impede seu exame por esta Corte sob pena de
   supressão de instância.
IV - Habeas Corpus não conhecido.